Tribunal: TJSP
Processo: 2242292-79.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU e TAXA - Exercícios de 2015 a 2017 - Município de Várzea Paulista - Exceção de pré-executividade - Alegação de ilegitimidade passiva "ad causam" - Rejeição da objeção processual - Cabimento - Questão que envolve matéria controvertida e dependente de provas, só pertinente em sede de embargos à execução e após a garantia do juízo - Aplicação do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU e TAXA - Exercícios de 2015 a 2017 - Município de Várzea Paulista - Exceção de pré-executividade - Alegação de ilegitimidade passiva "ad causam" - Rejeição da objeção processual - Cabimento - Questão que envolve matéria controvertida e dependente de provas, só pertinente em sede de embargos à execução e após a garantia do juízo - Aplicação do enunciado da Súmula no 393 do E. STJ - Decisão mantida - Agravo desprovido.